Tribunal: TJDFT
Processo: 0031785-95.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. TEMA DE RECURSO REPETITIVO No 986. ACÓRDÃO RETIFICADO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de retratação diante de eventual divergência em relação a entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. A Egrégia 3a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso interposto pelo demandado.
3. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de afastar a aplicação dos valores relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia elétrica (TUSD) e à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de energia elétrica (TUST), taxas, tarifas e encargos setoriais na base de cálculo do ICMS sobre serviços de energia elétrica; e b) a devolução dos valores pagos a respeito das aludidas taxas.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial no 1.163.020 – TO e fixou tese sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 986): “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”
5. Por força do precedente mencionado o apelado deve pagar os valores relativos à TUSD, à TUST, taxas, tarifas e encargos setoriais que devem integrar a base de cálculo do ICMS sobre os serviços de energia elétrica.
6. Recurso conhecido e provido. 6.1. Acórdão retificado.